Tribunal: TJMT
Processo: 0004331-47.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004331-47.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NOABIA CRISTINA RODRIGUES MARCA - CPF: 043.430.011-05 (APELADO), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO JUNTADA DA GRAVAÇÃO – DEBITO INDEVIDO – TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM FACE DO DEFEITO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO- VALOR JUSTO E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Réu não se desincumbiu de trazer aos autos gravação da contratação via telefone, ônus que lhe incumbia a fim de comprovação referida pactuação.

A realização de transações não autorizadas em conta corrente de consumidor enseja o pagamento de indenização por danos morais, já que a privação de parte de seus recursos supera os meros dissabores do cotidiano e ainda foi exposta a situação desonrosa e humilhante em estabelecimento comercial ao tentar efetuar uma compra.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Materiais e Morais, ajuizada por Noabi Cristina Rodrigues Marca que julgou procedente os pedidos formulados para condenar o Banco Apelante ao pagamento de R$ 1.288,60 a título de indenização por danos materiais face ao desconto indevido e condenar o Banco Bradesco S.A. e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

O Apelante alega que houve contratação regular, através de contato telefônico, sendo assim, não há proposta de adesão devidamente assinada, no entanto, no momento da contratação a apelada foi amplamente informada dos termos e condições, autorizando que as parcelas fossem descontadas de seu benefício.

Defende ainda que não houve dano moral, pois, ainda que afastada a contratação regular, a situação experimentada pela apelada, de desconto indevido, se trata de mero desconforto, do qual todas as pessoas estão sujeitas.

Alternativamente, caso mantida a condenação, ainda, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões (id. 36948496), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Materiais e Morais, ajuizada por Noabi Cristina Rodrigues Marca que julgou procedente os pedidos formulados para condenar o Banco Apelante ao pagamento de R$ 1.2.88,60 a título de indenização por danos materiais face ao desconto indevido e condenar o Banco Bradesco S.A. e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Para estudo, trago a colação trecho da r. sentença:

“Além disso, as requeridas aduzem que a peça inaugural não preencheu os requisitos legais, estando patente a falta de interesse de agir da requerente, ante a ausência de requerimento administrativo ou reclamação.

No entanto, não assistem razões as requeridas, ante a desnecessidade do mencionado requerimento junto à via administrativa para o ajuizamento da pretensão.

Aliás, verifica-se das peças contestatórias apresentadas que a pretensão autoral foi amplamente resistida, mostrando-se presente o interesse processual da autora, razão pela qual afasto a preliminar de falta de interesse de agir.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estão os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Nessa esteira, analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que ao contrário do que foi sustentado pela parte requerida, não há provas acerca da alegada regularidade contratual que justificasse os débitos automáticos junto à conta bancária da requerente.

Isso porque, as requeridas sequer apresentaram qualquer documento legal assinado pela requerente ou mesmo cópia da mídia de gravação do ato da contratação do serviço de seguro, visto que tais operações possuem esse tipo de registro.

Assim, embora aleguem as empresas requeridas a legalidade na contratação do seguro, não apresentam qualquer prova contundente que ampare suas alegações, notadamente cópia da gravação da contratação via telefone.

Conquanto tenha apresentado cópia dos bilhetes n.o 47515, 47517, 47518 e 50195 em nome das partes às fls. 55/61, enfatizando a legalidade das cobranças, por certo que mencionados espelhos da operação enfatizam as argumentações postas pela autora.

Compulsando os bilhetes, verifica-se que o logradouro para prestação do serviço de seguro é diverso do apresentado pela requerente à fl. 24, qual seja: “Rua das Amendoeiras, n.o 34, Setor Comercial, CEP 78550-096, Sinop/MT”.

Além do endereço, o número de telefone indicado nos bilhetes (66 99987-6788) diverge do apresentado pela autora à fl. 24 (65 99936-7969).

Outrossim, importante consignar que restou demonstrado que, ao efetuar compra de medicamento em comércio local em 17/02/2018 (fl. 30), a requerente restou impossibilitada de realizar o pagamento com os valores provenientes de sua conta bancária do Banco Bradesco, visto que os valores dos medicamentos (R$164,24) foram superiores ao saldo existente em conta após o desconto indevido em 16/02/2018 (R$154,96).

Nessa esteira, com base na prova documental coligida aos autos, constato a conduta perpetrada pelas requeridas em desfavor da requerente, consubstanciada na falha da prestação dos serviços, e a patente relação de causalidade entre sua conduta e os danos morais suportados pelo requerente, sendo oportuno destacar que a possibilidade de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu artigo 5o, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão.

Ressalto, no entanto, que o artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nessa esteira, cumpre-me anotar que doutrina e jurisprudência localizaram os danos morais ao lado dos danos materiais, passando ambos a integrar o perímetro da responsabilidade civil, sujeitando-se a indenização moral ao preenchimento dos requisitos acima demonstrados.

Contudo, enquanto para a reparação material faz-se mister demonstrar a conduta ilícita do agente, sua culpa, o nexo de causalidade e o dano, para a compensação do dano moral é despicienda a prova do dano ou sua repercussão na esfera material, sendo tal presumível uma vez provada a ilicitude da ação ou omissão do ofensor, segundo o remansoso entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, expressis verbis:

“Acidente de trânsito. Art. 535 do Código de Processo Civil. Fundamentação. Prova do dano moral Alteração do valor fixado. Art. 21 do Código de Processo Civil. 1. (...) 2. Já assentou a Corte que “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil. 3. (...) 4. Recurso especial conhecido e provido, em parte?. (grifei) (REsp 318099/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU: 08.04.2002, p. 211, LEXSTJ 155/226, v.u.).

Oportuna é a transcrição, inclusive, de ementa proferida em hipótese análoga à dos autos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO TELEFONIA CELULAR. OCORRÊNCIA DE CLONAGEM E BLOQUEIO DA LINHA. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXA A INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A negativação do nome do autor, nos órgãos de restrição ao crédito, relativa à ausência de pagamento das faturas dos meses em que houve clonagem, e o bloqueio da linha do consumidor são indevidos, uma vez que a cobrança se deu por serviços que não foram colocados à disposição do consumidor e, muito menos, gozados por ele. O dano moral decorre da inscrição irregular do nome do cliente em cadastros de proteção ao crédito. A boa-fé objetiva é princípio basilar de nosso ordenamento jurídico, que impõe às partes de qualquer relação jurídica agirem, umas em relação às outras, com total transparência, lealdade e respeito, fazendo jus à confiança que nelas foi depositada. Como se pode perceber, a partir da prova presente nos autos, tal princípio não foi observado pela apelante. Na impossibilidade de devolver a mesma linha ao apelado, a questão pode ser resolvida com a conversão da obrigação em perdas e danos. O termo inicial da correção monetária é a data da publicação da decisão que concedeu a indenização por danos morais, pois, nesse momento, essa verba se torna devida e está atualizada.? (TJMG; AC 1.0439.05.043234-3/002; Muriaé; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lucas Pereira; Julg. 23/11/2006; DJMG 14/12/2006).

Entretanto, consigno que ocorrência do dano moral nos presentes autos é indiscutível, já que a realizada de cobrança indevida não lhe trás meros aborrecimentos, mas, sim, abalo ao crédito e a sua honra.

Destaco que esse, inclusive, é o entendimento dos tribunais, conforme se infere da ementa a seguir transcrita:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO DANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1- A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2- Diante da não demonstração da inexistência do defeito na prestação ou culpa exclusiva da vítima, impõe-se o dever de indenizar os danos morais daí decorrentes. 3- Serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciados pela alteração unilateral do plano contratado, pela cobrança indevida e pela interrupção da linha telefônica, sem prévia notificação ao reclamante. 4- Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo. 5- Quantum indenizatório fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que é analisado caso a caso. 6- Recurso conhecido e improvido. (3a TURMA RECURSAL. RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1357/2007 CLASSE II - 1 - PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CENTRO DA COMARCA DE CUIABA. Data de Julgamento : 30-08-2007. RELATOR DOUTOR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO). (Grifo nosso)

Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte requerente.

Destarte, considerando os elementos contidos nos autos, que somada à falha da prestação dos serviços oferecidos pelas requeridas, reputo adequado ao presente feito o arbitramento de indenização por danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em se tratando de responsabilidade civil extrapatrimonial, os juros moratórios fluem a partir da data da ocorrência do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Por outro lado, correção monetária incidentes do arbitramento da indenização (Súmula 362 Superior Tribunal de Justiça).

Por outro lado, em que pese ao dano material perpetrado pela requerente, a doutrina considera como dano emergente ou dano positivo o que efetivamente se perdeu, sendo a diminuição patrimonial sofrida pela parte lesada. A mensuração é identificada pela diferença – teoria da diferença – entre o patrimônio da vítima antes do ato ilícito e após a conduta.

Ressai dos autos que a conta bancária de titularidade da requerente sofreu dois lançamentos de débitos automáticos no valor de R$644,30 cada, oriundo da Bradesco AUTO/RE (fl. 26).

Em sua peça contestatória, a requerida Bradesco AUTO/RE Seguros argumentou pela regularidade da cobrança, sendo incontroverso que mencionados descontos foram efetuados pela requerida.

Reconhecida a falha na prestação de serviços das requeridas e a patente ilegalidade na cobrança de mencionados débitos, assiste razão a requerente quanto à restituição do valor de R$1.288,60.

Em se tratando de indenização por dano material, a correção monetária se dá a partir do efetivo prejuízo (16/02/2018), nos termos da Súmula 43 do STJ, e os juros a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pela requerente NOABI CRISTINA RODRIGUES MARCA (...)”

A r. sentença é de clareza solar e não identifico qualquer desacerto na conclusão dos fatos e aplicação do direito.

Isso porque, ainda que admitida a tese da contratação por contato telefônico, deveria a Apelante teria comprovado através da gravação e aceite, contudo,

nada veio aos autos, apenas alegações.

Para ilustrar:

“PACTUAÇÃO POR TELEFONE. GRAVAÇÃO NÃO JUNTADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS. AUSÊNCIA DO CONTRATO. JUROS COMPENSATÓRIOS QUE NÃO MAIS SE LIMITAM A 1% AO MÊS E 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPRESSA PACTUAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. O apelado não se desincumbiu de trazer aos autos o contrato celebrado entre as partes. Por se tratar de contratação via telefone (Fone Fácil), a instituição financeira tinha o dever de trazer aos autos a gravação da referida pactuação, de forma a demonstrar que a consumidora fora devidamente e inequivocamente informada sobre suas cláusulas.
2. O STJ pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios não mais se limitam a 12% ao ano. 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano e a cobrança de comissão de permanência só são admitidas desde que pactuadas de forma clara e expressa. A ausência de contrato nos autos impossibilita a comprovação da expressa pactuação. 4. A restituição dos valores pagos a maior deve-se processar de forma simples, já que para a restituição em dobro, nos termos do art. 42 , do CDC , necessária se faz a prova do dolo ou má-fé, o que não se configurou no caso. 5. A mera desavença contratual e a revisão de suas cláusulas não são suficientes para ensejar danos morais. 6. Apelação provida parcialmente. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0519351-54.2018.8.05.0001, Relator (a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 10/04/2019 ) destaquei

Também quanto ao dano moral apelada conseguiu demonstrar que teve negada a transação da farmácia por ausência de dinheiro na conta, por culpa e defeito exclusivo da Apelante, o que causou constrangimento, frustação e exposta a situação desonrosa.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS EM CONTA CORRENTE - FRAUDE COMPROVADA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - DEVOLUÇÃO DE VAORES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A realização de transações não autorizadas em conta corrente de consumidor enseja o pagamento de indenização por danos morais, já que a privação da requerente de parte de seus recursos supera os meros dissabores do cotidiano. É indevida a repetição de valores, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC, se não há comprovação de pagamento do débito. Não há falar em majoração dos honorários advocatícios quando o montante fixado pela sentença é razoável e está consoante as disposições do art. 85, § 8o, do CPC/2015.(TJ-MG - AC: 10000190553669001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 02/08/2019)

No que tange a minoração do valor arbitrado, pontuo que para fixação deve-se se levar em conta as circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em atenção aos princípios da equidade.

A par disso, não há falar em minoração do valor arbitrado, eis que o “quantum” guardar sintonia com o fato concreto, eis que a apelada foi frustrada de usar seu dinheiro que existia na conta corrente para comprar seus medicamentos e ainda foi exposta a situação desonrosa ao ter a transação não autorizada no estabelecimento comercial.

Por fim, para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC,
majoro
em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 12% sobre o valor da condenação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020